Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. EMISSÃO DE PAREERES E CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos e provas apresentadas pelas partes, especialmente quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Indevido o pagamento da contraprestação contratada quando não evidenciado o cumprimento das obrigações assumidas, em efetivo acompanhamento técnico especializado do processo administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.